Tribunal: TJMT
Processo: 0002059-53.2016.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002059-53.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO ALVINO DE BARROS - CPF: 861.380.734-87 (APELANTE), ANELISE SOUZA ARAUJO DIAS - CPF: 054.464.961-32 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), ELISIO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 012.110.041-39 (APELANTE), A Coletividade (VÍTIMA), CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA - CPF: 839.660.999-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E, DE OFÍCIO, RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS –
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
QUANTO AO CRIME DE NARCOTRÁFICO [ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/06] EM PROL DE AMBOS OS RECORRENTES – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
EX OFFICIO
– PUNIBILIDADE EXTINTA –
MÉRITO
:
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DA LEI 10.826/03, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
ANÁLISE INÓCUA EM RAZÃO DO FATO NÃO SE SUBSUMIR AO TIPO PENAL –

OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE
–
3. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 12 DO MESMO NORMATIVO, EM RAZÃO DA RETROATIVA DA
LEX MITIOR

– POSSIBILIDADE – RECLASSIFICAÇÃO DOS CALIBRES ANTERIORMENTE DE USO RESTRITO PARA O USO PERMITIDO, POR MEIO DA PORTARIA N.º 1.222/2019 DO COMANDO DO EXÉRCITO – EM RAZÃO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO, NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO POR ATICIPIDADE DA CONDUTA OU AUSÊNCIA DE PROVAS, PORQUANTO DEMONSTRADO QUE O AGENTE POSSUÍA AS MUNIÇÕES EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE, APÓS
QUANTUM
FIXADO NA INSTÂNCIA REVISORA
–
3.

PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DO JUÍZO
A QUO
– OBSERVÂNCIA À TABELA DA OAB/MT –
RECURSO DO RÉU ELÍSIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inexistindo impugnação recursal ministerial em relação à pena concretamente aplicada pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, tem-se o trânsito em julgado da sentença condenatória quanto a tal delito, porquanto tornou-se imutável a sanção então cominada aos apelantes. E, constatado que, entre a
publicação da sentença condenatória até o presente momento
, transcorreu interregno temporal superior a 4 (quatro) anos, o qual ultrapassa o prazo prescricional previsto no inciso V do artigo 109 do Código Penal, aplicável às penas estabelecidas em concreto na sentença condenatória, qual seja, 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, de rigor a declaração,
ex officio
, da extinção da punibilidade dos recorrentes em relação ao crime de narcotráfico, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do art. 109, incisos V e art. 110, §1º, ambos do Código Penal;

2.

No tocante ao crime previsto no art. 16,
caput
da Lei n.º 10.823/06, inviável a análise do pleito absolutório por atipicidade da conduta ou ausência de provas, à medida que a conduta perpetrada pelo agente não mais se amolda ao tipo penal; postergando a apreciação da pretensão para a novel classificação do crime, à luz do princípio da ampla devolutividade do recurso;

3.

Opera-se a desclassificação da infração atribuída ao recorrente
Elísio Augusto
para aquela prevista no art. 12 Lei n.º 10.823/06, porquanto, com a publicação do Decreto n.º 9.847, de 25/06/2019 e a Portaria n.º 1.222, de 12/08/2019, as munições apreendidas em seu poder deixaram de ser de uso restrito e passaram a ser de uso permitido, traduzindo-se, assim, em
novatio legis in mellius.

3.1.
Não obstante,
descabe falar em atipicidade da novel conduta atribuída ao recorrente, muito menos em sua absolvição por ausência de provas, pois o conjunto probatório exposto demonstra a reprovabilidade do seu comportamento e ofensividade de sua conduta;

3.2.
Imperiosa a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente [
art. 107, iv e art. 109, v, c/c art. 110, §2.º, todos do código penal];

4.
Em razão da inércia do magistrado
a quo
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios à defensora dativa especialmente nomeada para apresentar as razões de apelação, de rigor a fixação do
quantum
respectivo nesta instância
ad quem
, de acordo com o ato processual praticado e o grau de zelo da profissional.

APELANTE(S)

NIVALDO ALVINO DE BARROS

ELÍSIO AUGUSTO PEREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus

NIVALDO ALVINO DE BARROS
e
ELÍSIO AUGUSTO PEREIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Penal n.º 2059-53.2016.811.0022 – código 58114, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e
condenou
o

primeiro

pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06, à reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, além do
pagamento de
166 (
cento e sessenta e seis
) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; substituída a sanção corpórea por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções; e o
segundo

pelo cometimento, em concurso material, das condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 e art. 16,
caput
, da Lei nº. 10.826/03
, impondo a pena total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
,
no valor unitário mínimo.

Ainda, no mesmo decreto judicial, ambos os recorrentes foram
absolvidos
da prática do crime de
associação para o tráfico
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais
disponíveis nos documentos digitais de ID 123254498 – Págs. 98-104
, a
defesa de
NIVALDO ALVINO
pretende
a
absolvição do delito de tráfico
por
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório
.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 132267351
, a defensora dativa
vindica em prol do réu
ELÍSIO AUGUSTO
a
desclassificação do narcotráfico

para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

Igualmente
, no tocante ao crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, postula a (
i)

absolvição por ausência de justa causa,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento da
ilegalidade da busca domiciliar
; (
ii
)
absolvição
por atipicidade da conduta
, ao argumento de que não houve qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança coletiva ou (
iii
) a
desclassificação
da
conduta
subsumida no art. 16, da Lei n.º 10.826/2003 para aquela do art. 14,
caput
, do mesmo regulamento,
ao que agrega, por fim, o arbitramento dos
honorários advocatícios
em favor da advogada dativa
.

Sobrevieram, então, contrarrazões ministeriais
por meio das peças encontradiças sob o ID 123254498 – págs. 114-130 e ID 132267354 – págs. 1-21
, pugnando-se pelo desprovimento das irresignações, com a consequente conservação da r. sentença recorrida, tal como prolatada.

Instada a se manifestar, a
i.
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no
ID 133357199, da lavra d. Procurador de Justiça, Dr.
Amarildo César Fachone
,
opinou pelo improvimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO

–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Ab initio,
detidamente analisados os autos, verifico que
a pretensão punitiva estatal em relação ao
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 8069/90
encontra-se fulminada pela prescrição
, tornando
PREJUDICADO
os recursos das Defesas, nesse ponto.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo
de ofício
, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação,
tal como se dá na hipótese
, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada e, no caso, os apelantes
NIVALDO ALVINO
e
ELÍSIO AUGUSTO
foram condenados à sanção de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
em relação ao
delito de tráfico de drogas
.

In casu
, embora não se ignore que foram opostos embargos de declaração pelo Ministério Público (
20/06/2017
– ID 123254498, págs. 79-80), os quais foram providos, tampouco passa despercebida aos olhos deste Relator a morosidade que o
Juízo
a quo
apresentou para julgá-los (
14/06/2019
– ID 123254498, pág. 110); ressai muito claro da respectiva decisão que os declaratórios
foram acolhidos unicamente para corrigir um ínfimo erro material
, consistente na retificação da parte dispositiva da sentença, no tocante ao reconhecimento da primariedade do réu, e tal emenda nem de longe tem o condão de configurar novo marco interruptivo prescricional, porquanto
não alterou o conteúdo da sentença condenatória
.

Esse também é o entendimento do doutrinador Guilherme de
Souza Nucci,
in verbis
:

“Sentença e embargos de declaração: para a interrupção da prescrição leva-se em consideração a data da sentença condenatória recorrível, mas não podemos deixar de registrar que há a possibilidade de a parte interpor embargos de declaração.
Se o efeito dos embargos for simplesmente tornar mais claro o conteúdo da decisão, sem alterar a pena, é natural que não se possa falar em nova interrupção da prescrição
. Porém, se os embargos apontarem para omissão do juiz que, quando reconhecida, provoque a modificação da decisão, elevando a pena, por exemplo, parece-nos perfeitamente admissível que ocorra novamente a interrupção da prescrição, pois surgiu nova sentença recorrível.
(NUCCI, Guilherme de Souza in Código Penal Comentado, 16ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 702) – grifamos.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 4 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade intercorrente, ou seja, da publicação da r. sentença condenatória até o presente momento.

No caso em análise, o delito de tráfico de drogas ocorreu no dia
30/10/2016
; a denúncia
foi recebida
em
14/03/2017
[ID 123254497, pág. 140]; e, de acordo com a informação disponível no sistema interno informatizado
Primus
,
a r. sentença condenatória foi publicada em
13/06/2017
, quando restou entregue do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, e de acordo com o art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Desta feita, levando-se em consideração a pena privativa de liberdade concreta e isoladamente aplicada aos apelantes quanto ao delito de tráfico de drogas, porquanto
se passaram mais de 04 (quatro) anos entre
a publicação da sentença condenatória (
13/06/2017
) até o presente momento
,
resta evidenciado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade dos apelantes
NIVALDO ALVINO
e
ELÍSIO AUGUSTO
, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
,

nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome dos réus lançados em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

Sendo assim,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
NIVALDO ALVINO DE BARROS
e
ELÍSIO AUGUSTO PEREIRA
em relação ao crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06],
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos apelos manejados por

NIVALDO ALVINO
e
ELÍSIO AUGUSTO
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Lado outro, quanto aos pedidos atinentes à
absolvição
e
desclassificação
em relação ao delito de
tráfico de drogas
[
art. 33 da Lei n. 11.343/06]
,

carece os apelantes de interesse recursal, porquanto
fulminada a pretensão punitiva pela ocorrência da prescrição pela pena em concreto, na modalidade intercorrente.

Verte da denúncia que n
o dia
30/06/2016
, por volta das 19h30, na Rua João Soares de Macedo, na cidade de Pedra Preta-MT, os denunciados
NIVALDO ALVINO DE BARROS
e
ELÍSIO AUGUSTO PEREIRA

traziam consigo

substâncias ilícitas, para fins de comercialização, consistentes em 38 (trinta e oito) porções de pasta base de cocaína, equivalentes a 17,70g (dezessete gramas e setenta centigramas)
,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como se associaram para o fim de praticar a narcotraficância.

Além disso, na residência situada na Rua 07 de setembro, nº. 50, Centro, o increpado
ELÍSIO AUGUSTO

possuiu
e
manteve
sob sua guarda 7 (sete) munições calibre 9mm e 1 (uma) calibre .32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais do apelante
ELÍSIO
quanto ao delito de posse ilegal de munições de uso restrito.

I –
DA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO E, SUBSIDIARIAMENTE, DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 14 DO MESMO NORMATIVO:

Neste ponto, a despeito da Defesa vindicar a absolvição do recorrente quanto à prática do art. 16,
caput
do Estatuto do Desarmamento,
cuida-se pretensão esvaziada pela tese subsidiária, porquanto de rigor desclassificar a conduta para o art.
12,
caput
, ambos da Lei n.º 10.826/03
[e não para a conduta do art. 14, como busca a defesa], com fulcro no princípio da
novatio legis in mellius
ou

retroatividade da lei penal material posterior mais benéfica, promovendo, todavia, com base no
efeito devolutivo amplo da presente espécie recursal
, a análise de eventual atipicidade da conduta, doravante com os conceitos devidamente transpostos à infração de
posse irregular de munições de uso permitido
(art. 12 do Estatuto do Desarmamento).

Consoante destacado anteriormente, o apelante
ELÍSIO
foi incursionado nas penas do
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
tão somente em virtude do
calibre das munições com ele apreendidas
, nada mencionando a denúncia ou a sentença sobre eventuais
raspagens
,
supressões
,
alterações
ou
modificações
nas marcas e nos sinais identificadores dos artefatos bélicos.

Ocorre, todavia, que
os calibres dos instrumentos confiscados em poder do réu
, isto é, as munições de
calibre 9mm LUGER, marca “CBC”, tiveram a sua natureza alterada de uso restrito para uso permitido
, pois não atingem, na saída do cano de prova, energia cinética superior a 1.620J (um mil seiscentos e vinte joules), e, portanto, encontram-se dentro dos limites que constituem o atual parâmetro legalmente previsto para as armas de fogo e munições de uso permitido no território brasileiro, consoante se depreende a partir da exegese concatenada do
art. 2.º, inciso I, alínea
a
, do Decreto n.º 9.847, de 25/06/2019
, editado pela Presidência da República, e do
item I do Anexo A da Portaria n.º 1.222, de 12/08/2019
, expedida pelo Comando do Exército Nacional.

Logo, constatando-se o
advento superveniente de norma penal material mais benéfica ao acusado
, outra saída não há senão a
aplicação retroativa da
lex mitior
e a
CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO
do crime

para o art. 12 da Lei n.º 10.826/03
.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO
– 1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS COM A EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.847/2019 E DA PORTARIA N. 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO – ACOLHIMENTO – AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO – MUNIÇÃO APREENDIDA (9MM) QUE PASSOU A SER CONSIDERADA COMO DE USO PERMITIDO – PENA REDIMENSIONADA
– 2. (...) – 3. RECURSO PROVIDO. 1
. É impositiva a desclassificação do delito do art. 16, caput para o tipificado no art. 12, da Lei n. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, a pistola calibre 9mm passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de novatio legis in mellius
. 2. (...). 3. Recurso provido”.
(N.U 0003336-31.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) – Destaquei.

Não obstante a desclassificação ora operada,
DESCABE
aventar a
absolvição do insurgente por atipicidade da conduta [princípio da insignificância]
ou
por ausência de provas [aventada violação de domicílio]
.

Isso porque, é cediço que o delito de posse irregular de munições configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, logo, para sua caracterização, não importa o resultado concreto da atuação do agente, sendo suficiente o comportamento de possuir/manter sob sua guarda a arma de fogo e/ou munições, ou seja, a configuração do ilícito prescinde de lesão efetiva ao bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, tendo em vista que a norma do art. 12,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 visa tutelar a segurança pública e a paz social, não demanda, para a tipificação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.

Ademais, friso não ignorar que as Cortes Superiores vêm reconhecendo a possibilidade de aplicar o
princípio da insignificância
– e, assim, declarar a
atipicidade material da conduta
– em determinados casos em que as munições e acessórios encontram-se
desacompanhados de arma de fogo apta a utilizá-los
.

Entretanto, o novo entendimento adotado pelas Cortes Superiores, não afastou a necessidade de aferição dos demais vetores exigidos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.

No caso em análise, verifica-se que os policiais civis responsáveis pelo flagrante apreenderam na residência do ora apelante,
07 (sete) munições de calibre “9mm LUGER’ e 01 (uma) munição calibre “32 S&W L”
, eficientes para disparo, conforme Laudo Pericial Criminal – Exame em munições nº. 200.2.03.2016.012725-01 (ID 123254497 – PÁGS. 76-79).

Não obstante se reconheça que na presente hipótese não foram apreendidas grandes quantidades de munições e tampouco arma de fogo do mesmo calibre, não se afigura viável a prolação de provimento jurisdicional que reconheça a atipicidade material da conduta e determine a absolvição do réu.

Isso porque, como bem destacou o i. sentenciante, as circunstâncias da prisão em flagrante aliada as interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, bem como as declarações do policial civil demonstram que a conduta do réu afronta diretamente o bem jurídico tutelado pela norma penal. Nesse ponto, transcrevo trechos das escutas disponibilizadas no Relatório de análise nº. 50/2016 – “Operação Meriva” (ID 123254497, págs. 191-206);
in verbis
:

“(...) Comentário: ELIAS X HNI – O HNI PERGUNTA SE NÃO CONSEGUIU AS BALAS, ELIAS PERGUNTA SE É DE VINTE E DOIS, ELIAS DIZ QUE VAI PASSAR NO CARA.

Transcrição

HNI - OI

ELIAS – Ó TÔ INDO PÔ. PERDI A HORA MAIS ESTOU INDO.

HNI – HAN ELIAS – TÔ INDO

HNI – BELEZA, TRAS UMAS GARRAFAS AÍ

ELIAS – BELEZA FALOU

HNI – EM VOCÊ NÃO CONSEGUI O NEGÔCIO PRA MIM, NÃO

ELIAS – OI

HNI – AS BALAS

ELIAS – EU VOU PASSAR LÁ NO CARA AGORA, AGORINHA ANTES DE IR, AGORA

HNI – BELEZA, VAI VIR SÓ VOCÊ

ELIAS- SÓ

HNI – BELEZA ELIAS – É BALA DE HNI – DE VINTE E DOIS

ELIAS – BELEZA”

Do mesmo modo
descabida
a pretensão absolutória por falta de provas, mormente pela ilegalidade da busca domiciliar.

No caso em exame, o investigador de polícia
Wender da Silva
, judicialmente, foi enfático ao afirmar que após a recebimento de denúncias indicando que o ora apelante e o codenunciado
Nivaldo
estavam envolvidos com o narcotráfico e posse de armamentos, foi judicialmente autorizada a interceptação telefônica do recorrente
Elísio
.

Pontuou que, no dia da prisão, o recorrente disse nas escutas que havia entorpecentes enterrados, motivo pelo qual a equipe policial saiu em diligência e logrou êxito em deter os acusados [após tentarem empreender fuga], em uma motocicleta, na posse das substâncias proscritas. Por fim, o testemunhante declarou que, na sequência, a guarnição diligenciou até a casa do apelante e, após franqueada a entrada no imóvel pela esposa do acusado (Sra. Celina), a polícia localizou as munições. (Relatório de mídias, ID 123254499).

Diante deste cenário, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, entendo que

os agentes estatais se encontravam imbuídos de fundadas razões que os levaram a suspeitar que no interior do imóvel ocorria situação de flagrância
.

Por tudo isso,
in casu
,
ainda que a i. Defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, estou convencido de que todo o contexto que compunha o cenário de flagrância traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar dos crimes permanentes em questão.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos no imóvel.

À vista do exposto, opera-se a
DESCLASSIFICAÇÃO
da
conduta que lhe foi atribuído
para o art. 12,
caput,
do Estatuto do Desarmamento
, cuja materialidade, autoria e tipicidade da conduta encontram-se satisfatoriamente comprovadas,
DESCABENDO
falar em absolvição,
com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Passando à materialização da nova pena privativa de liberdade a ser aplicada ao apelante
ELÍSIO AUGUSTO PEREIRA
, na primeira etapa penal, estabeleço no patamar mínimo de
01 (um) ano de detenção,
dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, fixo a reprimenda intermediária em
01 (um) ano de detenção
,
a qual se
TORNA FINAL E DEFINITIVA
, à míngua de causas especiais de aumento e de diminuição de pena; bem como estabeleço o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Conservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
e atento ao disposto no art. 33, §2º, alínea ‘c’ e §3º, do Código Penal, aplico o regime
aberto
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, e ainda, substituo a pena corpórea por uma restritiva de direitos. (art. 44, incisos I, II e III e §2º, do CP).

Enfim, como se sabe, a prescrição da pretensão punitiva consiste na
perda do
ius puniendi
, isto é, do direito de punir do Estado, a qual deriva da mora das autoridades competentes no aperfeiçoamento da persecução criminal e implica no tolhimento do seu interesse na repressão do crime, tratando-se assim de
matéria de ordem pública
que
pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
, consoante preceitua o
art. 61 do Código de Processo Penal
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que a sentença condenatória transitou em julgado para o i. órgão acusador sem que houvesse interposição de recurso, de modo que a presente hipótese trata de insurgência exclusiva da defesa e o prazo prescricional deve ser aferido
pelo
quantum
de pena concretamente imposto ao condenado, qual seja,
01 ano de detenção
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1.º c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 anos.

É dos autos que o crime previsto no art. 12,
caput,
do Estatuto do Desarmamento

foi cometido em 30/10/2016
;
a
denúncia foi recebida

14/03/2017
e a
r. sentença condenatória foi publicada em
13/06/2017
, quando restou entregue do Gabinete para a Secretaria da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, e de acordo com o art. 389 do CPP,
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
;
a evidenciar que
se passaram mais de 04 anos entre a publicação da sentença até os dias atuais
,

ficando comprovado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Sendo assim,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL,
para,

com supedâneo art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §2.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do denunciado
ELÍSIO AUGUSTO PEREIRA
no tocante à prática do crime previsto no art. 12,
caput,
do Estatuto do Desarmamento.

II –
DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO:

No que se refere ao pedido formulado cumulativamente pela subscritora das razões recursais do réu
ELISIO AUGUSTO PEREIRA
, Dra.
Anelise Souza Araújo Dias
, melhor sorte lhe assiste.

Infere-se dos autos que a i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de apelação em favor de ambos os réus (ID 123254498, pág. 91), mesmo após
ELISIO AUGUSTO PEREIRA
ter afirmado expressamente que
NÃO
desejava recorrer (ID 123254498, pág. 82).

No entanto, verifica-se que em razão do fechamento da unidade da DPE/MT na Comarca de Pedra Preta/MT houve a nomeação do advogado Dr.
João Faustino Neto
- OAB/MT nº 10.364-A como defensor dativo, para apresentar as razões de apelação de ambos os réus (ID 123254498, pág. 95).

Sucedeu, contudo, que o d. causídico apresentou as razões recursais somente em benefício de
NIVALDO ALVINO DE BARROS
, circunstância que passou despercebida na instância de origem.

Na sequência, o d. magistrado informou nos autos o falecimento do aludido causídico (ID 123254955 – pág. 1) e o feito foi encaminhado para esta instância revisora, sem as razões do réu
ELÍSIO.
Diante disso, foi convertido o julgamento em diligência (ID 125021156 – págs. 1-2) e assim acostado aos autos as razões de apelação do ora apelante.

Nesse contexto, a Dra.
Anelise Souza Araújo Dias
apresentou as respectivas razões recursais e, ao cabo, postulou a fixação dos honorários advocatícios, pretensão esta não apreciada pela autoridade judiciária supervenientemente.

Em sendo assim, diante da inércia do magistrado singular, impositivo arbitrar-lhe os honorários nesta instância revisora pelo serviço prestado, nos termos preestabelecidos pelo art. 22, §2.º da Lei n.º 8.606/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – USO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – VÍTIMAS MAIORES DE 60 ANOS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS – 1. (...) – 3.7.
ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADA NOMEADA – PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO CONFORME A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – PRECEDENTES STJ –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. PROMOVIDO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)
É necessário o arbitramento judicial de honorários advocatícios à defensora dativa, nomeada para atuar em processo criminal, sendo imperioso observar-se os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC)”.
(N.U 0003471-34.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) – destaquei.

Desse modo, considerando o ato processual praticado e o grau de zelo do profissional, estabeleço os honorários advocatícios em benefício da advogada Dra.
Anelise Souza Araújo Dias
no mínimo da Tabela XIX da OAB/MT de 2022 (ano em que interposto o recurso), consistente em 05 (cinco) URH, conforme item 24.1., devendo a respectiva certidão ser oportunamente emitida pela Terceira Secretaria Criminal antes da certificação do trânsito em julgado e posterior remessa dos autos ao juízo de origem.

III –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
ex officio
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
NIVALDO ALVINO DE BARROS
e
ELÍSIO AUGUSTO PEREIRA
em relação

ao crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06]
,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente, nos termos do art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §1º e 115, todos do Código Penal.

No mérito, conheço o
recurso de apelação interposto por
ELÍSIO AUGUSTO PEREIRA

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à irresignação defensiva para: (
i
)
fixar os honorários advocatícios
em benefício da defensora dativa nomeada para apresentar as razões recursais e (
ii
)
DESCLASSIFICAR

a conduta do art. 16,
caput,
para a do art.
12,
caput,
ambos da Lei n.º 10.826/03,
com arrimo do princípio da
novatio legis in mellius
, de modo que a pena final e definitiva do sentenciado fica estabelecida em
01 (um) ano de detenção
, no regime aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Por corolário, em razão do
quantum
estabelecido nesta Corte revisora,
EXTINGUE-SE

A SUA PUNIBILIDADE
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade intercorrente [
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, §2.º, todos do Código Penal].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022